Tribunal: TJDFT
Processo: 0740826-36.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. CONVERSÃO DE LICENÇAS PRÊMIO POR ASSIDUIDADE (LPA) EM PECÚNIA. DIFERENÇAS DEVIDAS. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Ação de conhecimento na qual a parte autora cobra valores de auxílio saúde e auxílio alimentação incidentes na base de cálculo da licença-prêmio convertida em pecúnia, em razão de sua aposentadoria. Pleiteia também o pagamento de atualização monetária. A sentença julgou improcedentes os pedidos.
2. A parte autora foi aposentada em 07.02.2018 e recebeu a primeira parcela da licença prêmio convertida em pecúnia em fevereiro de 2020 (ID 78240170 - pág. 10). No caso em análise, não se pretende o reconhecimento do direito à conversão em pecúnia do período de Licença Prêmio por Assiduidade (LPA) não usufruída, mas sim o recebimento da diferença remuneratória decorrente de erro no pagamento em razão da não inclusão de parcelas (abono de permanência, auxílio-saúde e auxílio-alimentação) que deveriam ter sido computadas na base de cálculo da verba indenizatória. Portanto, afasta-se a aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 516 (A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público).
3. Quanto ao termo inicial do prazo quinquenal para postular diferenças remuneratórias, é quando servidor aposentado toma ciência do erro no pagamento da indenização a partir do início do recebimento a menor da verba, ainda que tenha ocorrido o parcelamento do montante. Portanto, a pretensão de cobrança contra o Distrito Federal surge a partir do recebimento da primeira parcela da licença prêmio convertida em pecúnia.
4. Na hipótese dos autos, a Administração Pública iniciou pagamento de indenização devida a título de conversão de Licença Prêmio por Assiduidade (LPA) em pecúnia em 02/2020, sendo esta data, portanto, o termo inicial do prazo prescricional para a cobrança de diferenças remuneratórias. Tendo em vista que o ajuizamento da presente demanda somente ocorreu em 05/2025, após o quinquênio legal previsto no art. 1.o Decreto n.o 20.910/1932, tem-se que a pretensão posta encontra-se prescrita. Nesse sentido: (Acórdão 1970774, 0725483-34.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025.), (Acórdão 1843973, 07530576620238070016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/4/2024, publicado no DJE: 19/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Condenado o recorrente a arcar com honorários advocatícios fixados no percentual de 10% do valor atribuído à causa, com fundamento no artigo 55, caput, da Lei 9.099/95.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.